Tribunal: TJBA
Processo: 8057917-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057917-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WELLIGNTON SILVEIRA BRITO JUNIOR e outros

Advogado(s): TONY DE OLIVEIRA MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. REITERAÇÃO DELITIVA E ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Wellignton Silveira Brito Júnior, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O impetrante sustenta: (i) necessidade de extensão da liberdade concedida ao corréu, diante de alegada identidade fático-jurídica; (ii) ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão; e (iii) existência de condições subjetivas favoráveis ao Paciente, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da liberdade concedida ao corréu ao Paciente, com base na isonomia e em identidade fático-processual; (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade dos fundamentos e a possibilidade de substituição por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extensão do benefício concedido ao corréu Mayke Silva Lessa é inviável, pois este não foi surpreendido com entorpecentes ou outros objetos que caracterizassem materialidade delitiva, ao passo que com o Paciente foram apreendidos cocaína, maconha, caderno de anotações típicas do tráfico e dinheiro em espécie, indicando reiteração criminosa e envolvimento com facção.

4.
A prisão preventiva do Paciente está fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, evidenciando periculosidade e risco à ordem pública, diante da apreensão de drogas, registros de movimentação ilícita e imagens em redes sociais ostentando dinheiro e fazendo gestos típicos de facção criminosa.

5.
A gravidade concreta do delito e os indícios de vinculação a facção justificam a segregação cautelar como meio de estancar a atividade criminosa e preservar a ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6.
A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão não prospera, pois a custódia decorre de prisão em flagrante ocorrida em 06/06/2025, convertida em preventiva em 09/06/2025 e reavaliada em 26/09/2025, com a manutenção da medida ante a persistência dos motivos ensejadores.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis ao Paciente, como residência fixa ou primariedade, não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos e idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A extensão de benefício de liberdade concedido a corréu exige identidade fático-processual plena, não sendo cabível quando há distinção quanto à materialidade e indícios de autoria.

2.
A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a apreensão de drogas,
petrechos para o tráfico
e indícios de integração em facção criminosa.

3.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela permanência atual do risco à ordem pública, não se limitando à data do fato delitivo.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

5. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 979.597/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025; STJ, AgRg no RHC 198.290/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, HC 825.512/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 852.532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no RHC 210.047/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8057917-49.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
TONY DE OLIVEIRA MATOS
(OAB/BA
26.485
)
,
como Paciente,
WELLIGNTON SILVEIRA BRITO JUNIOR
,

e, como Impetrado, o
JU
ÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em

CONHECER
do presente
Habeas Corpus

e
DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01